Tribunal: TJES
Processo: 0007838-55.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007838-55.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LARISSA VITORIA SILVA DAMACENO e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007838-55.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARTHUR FELIPE OLIVEIRA DA SILVA, GLADSTON RODRIGUES RAMOS, LARISSA VITORIA SILVA DAMACENO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JAQUERSON CALAZANS COUTINHO - ES26926
Advogados do(a) APELANTE: BARBARA BASTOS RODRIGUES - ES36063, LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA - ES34438-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Arthur Felipe Oliveira da Silva contra o acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal unicamente para redimensionar a pena-base ao mínimo legal. A defesa alega a existência de omissões quanto à fração de aumento na primeira fase, à fração de redução pela atenuante da menoridade na segunda fase e à aplicação do tráfico privilegiado na terceira fase, sustentando que a decisão teria sido extra petita e incorrido em
reformatio in pejus
indireta.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de: (i) omissão e julgamento extra petita ao neutralizar o vetor da natureza e quantidade da droga na primeira fase em detrimento da redução da fração de aumento pretendida; (ii) omissão no tocante ao reconhecimento da fração de 1/6 para a atenuante da menoridade relativa na segunda fase; e (iii) omissão quanto ao afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado em razão da dedicação à atividade criminosa.

III. Razões de decidir

3. Inexiste omissão ou julgamento
extra petita
na primeira fase da dosimetria, uma vez que o afastamento da valoração negativa do art. 42 da Lei de Drogas resultou na fixação da pena-base no mínimo legal, o que representa o resultado mais benéfico possível ao réu e torna prejudicada qualquer discussão acerca de frações de aumento.

4. Não há vício na segunda fase, pois, uma vez fixada a pena-base no mínimo legal, a incidência de circunstância atenuante (menoridade relativa) não pode conduzir a redução da reprimenda aquém desse limite, em estrita observância à Súmula 231 do STJ.

5. O afastamento do tráfico privilegiado foi devidamente fundamentado na dedicação à atividade criminosa, comprovada pela natureza (crack) e elevada quantidade de entorpecentes apreendidos (quase 1kg de drogas variadas), além da posse de petrechos de preparo e dinheiro, o que impede a concessão da benesse e torna prejudicada a análise de frações de diminuição.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente apreciada ou ao reexame de provas por mero inconformismo da parte com a tese jurídica adotada pelo colegiado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos conhecidos e não acolhidos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por

ARTHUR FELIPE OLIVEIRA DA SILVA,
em face do acórdão que, à
unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Arthur e Larissa e negou provimento ao recurso de Gladston
.

O embargante, no id.
18804889
, sustenta que o acórdão, ora embargado, incorreu em vício de omissão e julgamento extra petita.

A Procuradoria-Geral de Justiça no id.
19310252
, por intermédio do Procurador Altamir Mendes de Moraes, opinou pela rejeição dos Embargos de Declaração.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007838-55.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARTHUR FELIPE OLIVEIRA DA SILVA, GLADSTON RODRIGUES RAMOS, LARISSA VITORIA SILVA DAMACENO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JAQUERSON CALAZANS COUTINHO - ES26926
Advogados do(a) APELANTE: BARBARA BASTOS RODRIGUES - ES36063, LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA - ES34438-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, versam os autos sobre embargos de declaração opostos por

ARTHUR FELIPE OLIVEIRA DA SILVA,
em face do acórdão que, à
unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Arthur e Larissa e negou provimento ao recurso de Gladston
, consoante a ementa que ficou assim redigida:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO REJEITADA. FLAGRANTE DELITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO PARA O MÍNIMO LEGAL EM RELAÇÃO AOS RÉUS PRIMÁRIOS. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS NA PRIMEIRA FASE PARA ANÁLISE NA TERCEIRA FASE. SÚMULA 231 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA PELA NATUREZA E ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS. RECURSO DE GLADSTON DESPROVIDO. RECURSOS DE ARTHUR E LARISSA PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelações Criminais interpostas por três réus condenados pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), após flagrante policial em residência onde foram apreendidos 450 pedras de crack, três pedras grandes de crack (aprox. 450g), 312 pinos de cocaína e buchas de maconha, além de apetrechos para embalo. A sentença condenou o réu reincidente à pena de 07 anos de reclusão e os réus primários à pena de 06 anos e 06 meses, todos em regime inicial fechado ou semiaberto. As defesas pugnam, preliminarmente, pela nulidade das provas por invasão de domicílio e, no mérito, pela absolvição por insuficiência probatória ou revisão da dosimetria (pena-base e tráfico privilegiado).

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve nulidade das provas obtidas mediante ingresso em domicílio sem mandado judicial; (ii) saber se há provas suficientes de autoria e materialidade para manter a condenação dos acusados; (iii) saber se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal, afastando-se a valoração negativa da quantidade e natureza da droga na primeira fase; (iv) saber se a atenuante da menoridade relativa pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal; e (v) saber se os apelantes preenchem os requisitos para a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei 11.343/06).

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade por violação de domicílio deve ser rejeitada, pois o ingresso policial foi amparado em fundadas razões (fuga da ré ao avistar a viatura e visualização dos corréus dispensando objetos), configurando situação de flagrante delito em crime de natureza permanente, em conformidade com o Tema 280 do STF.

4. A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelo auto de apreensão, laudo toxicológico e pelos depoimentos coerentes dos policiais militares, que gozam de fé pública, não havendo que se falar em absolvição quando a vultosa quantidade de drogas e a apreensão de apetrechos (balança e embalagens) são incompatíveis com a tese de mero uso ou desconhecimento.

5. Em relação à dosimetria do réu reincidente (Gladston), a pena-base acima do mínimo justifica-se pelos maus antecedentes e pela expressiva quantidade de droga, inexistindo
bis in idem
.

6. Quanto aos réus primários (Arthur e Larissa), assiste razão parcial para afastar a valoração negativa do art. 42 da Lei de Drogas na primeira fase, fixando a pena-base no mínimo legal, a fim de evitar dupla valoração ou rigor excessivo, deslocando-se a análise da quantidade de entorpecentes para a aferição da dedicação ao crime na terceira fase.

7. Reconhecida a atenuante da menoridade relativa na segunda fase, a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, em estrita observância à Súmula 231 do STJ.

8. A causa de diminuição do tráfico privilegiado (§4º do art. 33) é inaplicável, pois, embora os réus Arthur e Larissa sejam primários, a natureza (crack) e a elevada quantidade de drogas (quase 1kg), somadas à apreensão de balança de precisão e material de embalo, evidenciam a dedicação à atividade criminosa, afastando um dos requisitos cumulativos da benesse.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Gladston Rodrigues Ramos desprovido. Recursos de Arthur Felipe Oliveira da Silva e Larissa Vitória Silva Damaceno parcialmente providos apenas para redimensionar a pena-base ao mínimo legal, tornando a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa para ambos, mantidos os demais termos da sentença.

O embargante, no id. 18804889, sustenta que o acórdão, ora embargado, incorreu em vício de omissão e julgamento extra petita.

Não assiste razão ao embargante.

Pois bem.

Consoante o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a expungir da decisão judicial eventuais vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da causa ou à revisão do julgado por mero inconformismo da parte com a tese jurídica adotada.

Analisando detidamente as razões do embargante em confronto com o acórdão embargado, não vislumbro a ocorrência de qualquer dos vícios elencados na legislação processual penal, impondo-se a rejeição do recurso.

Passo a refutar, pontualmente, cada um dos argumentos levantados pela defesa.

1. Da suposta omissão e julgamento extra petita na primeira fase da dosimetria

A defesa sustenta que houve julgamento extra petita e omissão, pois pleiteou a readequação da fração de aumento da pena-base para 1/6 (um sexto), mas o acórdão optou por neutralizar o vetor da quantidade e natureza da droga nesta fase.

Sem razão o embargante.

O acórdão não se omitiu; pelo contrário, apreciou a questão de forma integral e aplicou a solução jurídica mais adequada e benéfica ao réu no que tange à primeira fase.

Ao afastar a valoração negativa do art. 42 da Lei de Drogas na etapa inicial, a pena-base foi reduzida ao patamar mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão.

Restou expressamente fundamentado no acórdão que a manutenção do vetor na primeira fase e na terceira fase (para negar o privilégio) configuraria
bis in idem
.

Sendo a pena-base fixada no mínimo legal, restou logicamente prejudicada e esvaziada a utilidade prática de qualquer discussão acerca da fração de aumento (se 1/6 ou 1/8), pois não houve incremento algum a ser fracionado.

É cediço que o Tribunal, dotado de efeito devolutivo amplo na apelação criminal, pode promover a readequação dos fundamentos da dosimetria, desde que não agrave a situação final do réu.

2. Da suposta omissão na segunda fase da dosimetria (fração da atenuante)

A defesa aponta omissão quanto ao não reconhecimento da fração de 1/6 referente à atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP).

Mais uma vez, o argumento não prospera.

O acórdão foi claro e cristalino ao reconhecer a atenuante da menoridade relativa para o réu.

Contudo, explicou expressamente que, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal (05 anos), a pena intermediária não poderia ser reduzida aquém desse limite, em estrita e obrigatória observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça ("A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal").

Dessa forma, havendo vedação sumulada para a redução da pena abaixo do mínimo na segunda fase, torna-se inócua e desnecessária a discussão sobre o
quantum
ou a fração de redução (1/6) que seria aplicada, não havendo que se falar em omissão do julgado.

3. Da causa de diminuição do Tráfico Privilegiado e suposta
reformatio in pejus

Por fim, o embargante alega que a não aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) consubstanciou omissão e que o deslocamento do vetor do art. 42 para a terceira fase gerou prejuízo (
reformatio in pejus
indireta), impedindo que a pena final alcançasse patamar em torno de 1 ano e 8 meses.

O v. acórdão enfrentou a matéria com profundidade e de forma expressa, afastando qualquer contradição ou
bis in idem
.

Conforme assentado no
decisum
, embora o réu seja primário, as circunstâncias concretas do delito impedem a concessão da benesse.

A expressiva quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos – quase 1 kg de drogas variadas, incluindo pedras brutas de crack –, aliada à apreensão de balança de precisão, vasto material para embalo e dinheiro em espécie, demonstram inequivocamente a dedicação do réu a atividades criminosas.

O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal possuem entendimento pacificado de que a quantidade e a natureza da droga podem ser utilizadas na terceira fase para afastar o tráfico privilegiado, desde que não tenham sido valoradas negativamente na primeira fase, exatamente como procedeu esta Câmara Criminal.

Não há que se falar em
reformatio in pejus
.

O réu havia sido condenado a 06 anos e 06 meses em sentença de primeiro grau. O provimento parcial de seu recurso reduziu a reprimenda definitiva para 05 anos.

O cenário idealizado pela defesa (pena de 1 ano e 8 meses) é uma projeção hipotética baseada na aplicação isolada de frações que ignoram a gravidade concreta e o contexto estruturado do tráfico evidenciado nos autos, os quais constituem óbice legal incontornável ao reconhecimento do privilégio.

4. Conclusão e Prequestionamento

Resta evidente, portanto, que a pretensão do embargante consubstancia mero inconformismo, com o resultado do julgamento, buscando a indevida rediscussão de matéria já decidida.

No que tange o prequestionamento, é assente na jurisprudência que, mesmo para este fim, os embargos de declaração devem se amparar em algum dos vícios previstos no art. 619 do CPP, o que não ocorreu no presente caso.

O julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos, ou a mencionar todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, desde que a decisão seja fundamentada e resolva a controvérsia, como efetivamente ocorreu.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, por serem tempestivos, mas REJEITO-OS, por não vislumbrar qualquer omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no acórdão embargado, mantendo-o incólume em todos os seus termos.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)